Tribunal: STF
Processo: RE 115175
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PREQUESTIONAMENTO.  SUMULAS  282  E
356.
         O prequestionamento --  requisito  indeclinavel  do  recurso
extraordinário -- ocorre quando a questão constitucional  tenha  sido
efetivamente ventilada no acórdão recorrido, ou objeto de embargos de
declaração.
         A tardia invocação de tema constitucional  na  via  recursal
extraordinária inviabiliza a apreciação do apelo.
         Recurso extraordinário não conhecido.